Tribunal: TCU
Processo: 012.608/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6997/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse da Sra. Vera Lúcia Martins Ferreira da Silva, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.608/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Janaína Oliveira Mendonca (XXX.852.597-XX); José Roberto Moreira Laborne Valle (XXX.501.847-XX); Márcia de Campos Fernandes (XXX.807.617-XX); Maria José da Silva (XXX.951.257-XX); Vera Lúcia Martins Ferreira da Silva (XXX.455.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse da Sra. Vera Lúcia Martins Ferreira da Silva, realize diligência relativamente à possível situação de acumulação ilícita de cargos públicos da interessada, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.